Tribunal: TJSP
Processo: 1004510-96.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
SEGURO – COBRANÇA – INVALIDEZ – OCORRIDO O SINISTRO NO PERÍODO DE CARÊNCIA DE 12 MESES PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INCABÍVEL A RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.